Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E À POSSE. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZADOS. PROVA. ARBITRARIEDADE. AUSENTE. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 837311/PI, pela sistemática da repercussão geral (tema 784), fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
3. A convocação de candidatos aprovados em concurso público depende de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade da entidade, além de questões financeiras, especialmente no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que necessitam da adequação de seu quadro de funcionários à realidade tecnológica e à demanda do mercado em que operam.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento ADPF 324 e Recurso Extraordinário 958.252/MG, submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 725) fixou o entendimento de que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", entendimento esse que se aplica às Empresas Públicas e às Sociedades de Economia Mista.
5. A mera contratação de mão-de-obra terceirizada, no prazo de validade do concurso público, não caracteriza por si só preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados, salvo quando cabalmente demonstrada a integral identidade entre as funções, a necessidade permanente do serviço e a existência de cargos vagos no quadro efetivo do ente público.
6. Resta inviabilizada a pretensão de nomeação do candidato quando ausentes provas sobre a ocorrência de qualquer situação extraordinária que garanta ao requerente, aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação.
7. Recurso conhecido e desprovido.